Tribunal: STF
Processo: Rcl 78290
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por J.F.G.R., contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, nos autos do Processo nº 1505233-16.2023.8.26.0577, por alegada violação ao decidido por esta Corte no RE 628.624/MG (Tema 393 da Repercussão Geral).



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a decisão da Justiça Estadual que se declarou competente para processar e julgar delitos tipificados nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), cometidos mediante rede mundial de computadores (rede P2P), afronta diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 628.624/MG (Tema 393) (eDOC 1, p. 1-2).



    Afirma que, segundo a tese fixada por esta Corte, compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico, acessível transnacionalmente, envolvendo criança ou adolescente, quando praticados por meio da rede mundial de computadores (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990) (eDOC 1, p. 3; eDOC 5, p. 2).



    Sustenta que, no caso concreto, está plenamente caracterizado o elemento de internacionalidade, ainda que potencial, uma vez que a conduta delituosa foi praticada por meio da rede mundial de computadores, em ambiente acessível para além das fronteiras nacionais, mediante tecnologia peer-to-peer (P2P), que possui natureza global e descentralizada, permitindo o acesso e compartilhamento de dados por usuários em qualquer parte do mundo (eDOC 1, p. 4, 6-7). 



    Assevera que restou plenamente caracterizado o esgotamento das instâncias ordinárias.



    Pontua que a presente reclamação não se confunde com sucedâneo recursal, pois visa resguardar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 3, 5).



    Requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a tramitação do processo na origem. No mérito, pede a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, reconhecendo-se a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinando-se o encaminhamento dos autos à Justiça Federal competente, com a consequente anulação dos atos praticados (eDOC 1, p. 8).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, em parecer assim ementado:



    "RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIMES PREVISTOS NO ARTS. 241, 241-A E 241-B DA LEI Nº 8.069/1990. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 393). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO." (eDOC 10, p. 1).



    É o relatório.



      Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 628.624 (Tema 393), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    No caso, conforme informado pelo próprio reclamante na petição inicial (eDOC 1, p. 2) e corroborado pelo parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 10, p. 3), após a interposição de Recurso Especial (eDOC 4, p. 14-42) e sua inadmissão na origem (eDOC 4, p. 43-47), foi interposto Agravo em Recurso Especial (eDOC 4, p. 48-66) e, subsequentemente, Agravo Interno (eDOC 4, p. 67-91), o qual se encontra pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça.



    Nesses termos, verifica-se que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o reclamante não interpôs recurso extraordinário, nem o agravo interno contra inadmissão do mencionado recurso.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição e julgamento de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 152, 823 e 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. Com relação à Súmula Vinculante nº 10, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66.836 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.6.2024; grifo nosso).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso).



    Por fim, cumpre salientar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente